Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743872-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos. Na decisão de ID 52425961, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 53406819, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora